Tribunal: STF
Processo: RE 90576
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-05
Data de publicação: 1979-10-05

Ementa:
Intimação. Sentença condenatória. Em se tratando de réu revel que, para apelar teria de recolher-se a prisão, basta seja intimado da sentença por edital, dispensada a intimação do defensor dativo, impossibilitado de apelar por ausência do pressuposto do recolhimento. Recurso extraordinário não conhecido.